Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705721-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ROSANA LEITE TROJAN D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 68572409 e 68572418) proferidos pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo prazo de entrega, com a prorrogação de 180 dias corridos, venceu em 26/06/2016, ajuizada por ROSANA LEITE TROJAN em desfavor de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID.74941010). É o relatório. DECIDO. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID's. 68570350, 68572401 e 68572389 e 68572388). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital